Tribunal: CARF
Processo: 17095.722429/2021-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.722429/2021-85
ACÓRDÃO
3302-015.193 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2017, 2018
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
O IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos
sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre o
fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também
quando realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a
relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros José Renato Pereira de Deus, Marina Righi
Rodrigues Lara (relatora) e Francisca das Chagas Lemos, que davam provimento integral.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora
Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Redator designado
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.193 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722429/2021-85
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa (substituto integral), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de IOF lavrado contra a contribuinte, relativo aos anos-
calendário de 2018.
Conforme se depreende do Termo de Verificação Fiscal (fls. 10/33), a fiscalização
identificou operações de crédito realizadas pela contribuinte, na qualidade de mutuante, com
pessoas jurídicas e físicas a ela vinculadas. Constatou-se que havia registros contábeis em contas
de “conta corrente entre empresas” e “empréstimos em contratos de mútuo”, evidenciando
repasses financeiros intragrupo formalizados por contrato que não definia principal prévio nem
prazo fixo, caracterizando crédito rotativo (conta corrente).
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou Impugnação sustentando em
síntese:
(i)
A distinção entre contrato de mútuo e contrato de conta corrente;
(ii)
A inaplicabilidade do art. 13 da Lei no 9.799/99 ao contrato de conta
corrente;
(iii)
Ad argumentandum, a inconstitucionalidade da da exigência de IOF-crédito
sobre operações de mútuo realizadas entre não financeiras;
(iv)
A impossibilidade de exigência da multa em caso de dúvida.
A 2a Turma da DRJ01, contudo, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, mantendo integralmente o crédito. O referido acórdão restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Data do fato gerador: 2018
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. APURAÇÃO PERIÓDICA DE
SALDOS CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de
saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.193 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722429/2021-85
3
Não cabe ao contencioso administrativo apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, nos termos da Súmula CARF no 2.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimada em 25/01/2023, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 24/02/2023, reiterando as alegações trazidas em sua Impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como mencionado trata-se da cobrança de IOF sobre operações de crédito
realizadas pela contribuinte. No entanto, antes de adentrar na análise do caso concreto, algumas
considerações a respeito do tema se fazem estritamente necessárias.
Nos termos do art. 153, V, da CF/88, compete à União instituir impostos sobre
operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.
Recentemente, na ocasião do julgamento do já mencionado RE no 590186/RS, o
Ministro relator Cristiano Zanin entendeu que a expressão “operação de crédito” deveria ser
interpretada não no sentido de uma conceituação jurídica, mas de sua feição econômica. Destaca-
se o seguinte trecho:
A noção de “operação de crédito” tributável pelo IOF descreve um tipo. Portanto,
quando se fala que as operações de crédito devem envolver vários elementos
(tempo, confiança, interesse e risco), a exclusão de um deles pode não
descaracterizar por inteiro a qualidade creditícia de tais operações, desde que a
presença dos demais elementos seja suficiente para que se reconheça a elas essa
qualidade. Para que se reconheça uma determinada situação como operação de
crédito, interessa perquirir não só sobre sua conceituação jurídica, como também
sobre sua feição econômica, pelo simples motivo de que o tipo dialoga com
elementos econômicos.
Sobre a referida conclusão, entendo não haver maiores controvérsias capazes
afetar a resolução dos presentes autos. O IOF é um tributo que incide sobre situações de fato, não
se vinculando a nenhuma situação de direito. Ou melhor, não é um imposto considerado solene.1

1 “Em substituição ao imposto do selo, o IOF foi concebido pela Emenda Constitucional n. 18, de 1o de dezembro de
1965, com base na necessidade de atingir bases econômicas; por isso, não importou conceitos privatistas para
delimitar sua incidência. Tinha-se, à época, o escopo de afastar a tributação sobre meras formalidades jurídicas, dando
maior peso às realidades econômicas subjacentes. Por isso que a definição do IOF-crédito pelo CTN não seguiu o
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.193 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722429/2021-85
4
No entanto, como se sabe, a Constituição Federal não cria tributos, apenas outorga
competências, cabendo ao legislador complementar, nos termos do art. 146, III, a, CF/88, a
definição dos impostos e dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Diante
desse contexto, o CTN, em sua Seção IV, estabeleceu as referidas definições.
A legislação ordinária, por sua vez, veio disciplinar de forma mais concreta as
hipóteses tributárias do IOF, vinculando-as ora a situações de fato, ora a situações jurídicas. Dito
de outro modo, o legislador tributário, obedecendo os limites estabelecidos constitucionalmente,
é livre para vincular determinada hipótese tributária às formas de Direito Privado ou a simples
resultados econômicos, independentemente de negócios jurídicos adotados.
O que importa para o presente caso, portanto, é entender se o legislador tributário
ao instituir o art. 13 da Lei no 9.779/1999 limitou, na hipótese estabelecida (entre pessoas não
financeiras), a incidência do IOF-crédito ao negócio jurídico do mútuo ou a toda e qualquer
operação de crédito economicamente semelhante ao mútuo.
Isso porque, caso se entenda que o referido dispositivo se vincula a um negócio
jurídico, não há que se estender a aplicação do art. 13 da Lei no 9.779/1999 aos contratos de conta
corrente (realizados normalmente para a gestão de caixa único), sob pena de se incorrer em
exigência de tributo por analogia, expressamente vedada pelo art. 108, §1o do CTN. Nesses casos,
existe uma dependência entre a celebração do ato ou negócio jurídico e pretensão tributária.
É nesse contexto que deve ser analisado o art. 13 da Lei no 9.779/1999. Ou seja, é
necessário compreender se o legislador, na hipótese tributária do IOF-crédito, ao empregar o
termo mútuo, fez remissão ao negócio jurídico disciplinado pelo Direito Privado ou se atribuiu a
ele um significado tributário próprio, vinculando-a aos resultados econômicos que dele decorrem.
É ver:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
É importante destacar que o referido dispositivo foi inserido na Lei no 9.779/99 com
o objetivo de promover o alargamento do campo de incidência do IOF a operações realizadas por
pessoas jurídicas não-financeiras e pessoas físicas, já que, até aquele momento, apenas as
instituições financeiras e as factorings eram legalmente eleitas como contribuintes do IOF-crédito.

princípio documental, pois se considera suficiente, para a incidência do IOF-crédito, a existência de uma “operação de
crédito”, independentemente de um instrumento contratual.” (SCHOUERI, Luís Eduardo; GALDINO, Guilherme. IOF
sobre mútuo de recursos financeiros abrange contratos de conta corrente?. Revista Direito Tributário Atual, [S. l.], n.
53, p. 261–302, 2023. Disponível em: https://revista.ibdt.org.br/index.php/RDTA/article/view/2309. Acesso em: 20
jan. 2025.)
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.193 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722429/2021-85
5
Foi justamente no contexto de exame da constitucionalidade do referido
alargamento, que foi proferida a decisão supramencionada do Ministro relator Cristiano Zanin.
Naquela ocasião, o STF firmou a seguinte tese “[é] constitucional a incidência do IOF sobre
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou
entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições
financeiras”.
Destaca-se que naquela oportunidade, o Ministro Relator teve a cautela de
delimitar o alcance da tese. É que, provocado a ser manifestar a respeito da possibilidade de o IOF
incidir sobre contratos de conta corrente entre empresas de um mesmo grupo econômico,
mediante a reunião de seus caixas individuais em um caixa único, o relator entendeu que o
referido debate não poderia ser enfrentado naquele momento. Destaco:
Tal debate, todavia, não pode ser enfrentado nos presentes autos.
A uma, porque a própria recorrente reconhece que o objeto da controvérsia são
contratos de mútuo entre empresas do grupo (doc. eletrônico 1, pp. 4 e 8). Assim
também reconheceu o acórdão recorrido (doc. eletrônico 0, p. 1). Desta forma, a
questão levantada não se encontra prequestionada e atribuir natureza diversa aos
contratos demandaria revolvimento de matéria fático-probatória incontroversa
nos autos.
A duas, porque entendo que a definição a respeito do contrato de conta corrente
caracterizar, ou não, uma operação de mútuo compete às instâncias ordinárias, à
luz das cláusulas contratuais e das provas, e em face da legislação
infraconstitucional.
Em resumo, entendeu o STF que a efetiva natureza do contrato firmado deve ser
analisada em cada caso concreto, não havendo uma “presunção” de que um contrato de conta
corrente será sempre um mútuo ou operação de crédito passível de atrair a incidência do IOF.
Essa a meu ver é a melhor interpretação a ser dada ao art. 13 da Lei no 9.779/1999.
Isso porque, ao se examinar o emprego da expressão mútuo de recursos financeiros, é possível
constatar que o legislador tributário ao optar pela expressão “operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros” buscou vincular a hipótese tributária do IOF-
crédito para pessoas não financeiras a uma situação jurídica regulada pelo Direito Privado.
Em que pese o posicionamento já adotado pelo Ministro Mauro Campbell Marques,
no Recurso Especial n. 1.239.101/RJ, segundo o qual o termo “correspondentes” se referiria a um
“modelo cujas características essenciais devem ser buscadas em outras espécies de contrato que
envolvam operações de crédito para que possam ser alcançadas pela hipótese de incidência do
IOF”, entendo que a palavra correspondentes deve ser compreendida no sentido de “referentes”,
compreendendo tão somente a operação de mútuo.
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.193 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722429/2021-85
6
Como demonstram SCHOUERI e GALDINO2, o termo correspondente utilizado no
referido artigo pode ter dois sentidos:
O primeiro é de que significaria semelhantes, no sentido de que abrangeria a
operação de mútuo e outras operações que fossem a ela similares.
(...)
Por sua vez, a palavra correspondentes pode ser compreendida como referentes,
no sentido de que compreenderia somente a operação de mútuo.
Essa ambiguidade é resolvida pelo fato de que não faria sentido ser
semelhantes, uma vez que o próprio mútuo não estaria daí coberto. Afinal, se só
estão sujeitas à incidência do IOF-crédito aquelas operações de crédito
semelhantes ao mútuo, então o próprio mútuo não está incluído. Por outro lado,
é possível interpretar que se encontram sujeitas ao IOF-crédito as operações de
crédito referentes ao mútuo. Portanto, se mútuo não for, em que pese seja uma
operação de crédito, estará fora do alcance desse dispositivo.
A questão se torna ainda mais evidente quando analisada do ponto de vista da Lei
no 5.143/1966 (e no Decreto-lei no 1.783/1980), que regula as operações realizadas entre
instituições financeiras e seguradoras, em que o legislador fez referência ao gênero empréstimo
tanto para determinar a base de cálculo do imposto quanto suas alíquotas.3 Como se sabe, o
legislador não utiliza palavras inúteis, de modo que sua opção de adotar uma expressão mais
restrita na redação do art. 13 da Lei no 9.779/1999 não pode ser ignorada.
O mútuo, ao lado do comodato, é espécie do gênero empréstimo, disposto nos arts.
586 a 592, do Código Civil. O mútuo é um contrato típico que consiste no empréstimo de bens
fungíveis, como o dinheiro, que deve ser restituído ao mutuante no mesmo gênero, qualidade e
quantidade. Em regra, o referido contrato contém a pactuação de juros remuneratórios (oneroso),
devendo o montante emprestado, o prazo contratual e a definição das partes como credoras e
devedoras serem predeterminados.
O contrato de conta corrente, por sua vez, é um acordo tácito ou expresso, que não
envolve necessariamente a transferência de bens. É um pacto em que as partes renunciam ao
direito de receber e pagar quantias entre si, originadas de outros negócios jurídicos, se
comprometendo a registrá-los contabilmente como créditos e débitos. É importante destacar que
a existência de um saldo devedor na conta não transforma uma parte em credora da outra, pois a

2 SCHOUERI, Luís Eduardo; GALDINO, Guilherme. IOF sobre mútuo de recursos financeiros abrange
contratos de conta corrente?. Revista Direito Tributário Atual, [S. l.], n. 53, p. 261–302, 2023. Disponível
em: https://revista.ibdt.org.br/index.php/RDTA/article/view/2309. Acesso em: 20 jan. 2025.
3 Art 2o Constituirá a base do imposto:
I - nas operações de crédito, o valor global dos saldos das operações de empréstimo, de abertura de crédito, e de
desconto de títulos, apurados mensalmente;
(...)
Art 3o O imposto será cobrado com as seguintes alíquotas:
I - empréstimos sob qualquer modalidade, as aberturas de crédito, e os descontos de títulos - 0,3%;
(...)”
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.193 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722429/2021-85
7
natureza desse tipo de contrato implica constantes mudanças nas posições de credor e devedor,
só sendo possível considerar uma eventual dívida no vencimento do contrato ou em datas
prefixadas. Ademais, na essência do contrato de conta corrente, ao contrário do contrato de
mútuo, não há a incidência de juros sobre os valores registrados a débito e a crédito da conta
corrente contratual, já que os correspondentes valores, por força do contrato, não são exigíveis
antes do fechamento da conta.
Em síntese, a causa de ambos os contratos é totalmente diferente. Enquanto a do
contrato de mútuo é de possibilitar o uso temporário de um bem fungível pelo mutuário, com a
obrigação de restituir o item nas mesmas condições de espécie, qualidade e quantidade; a do
contrato de conta corrente é estabelecer uma relação contínua entre os correntistas, ocorrendo
por meio de operações financeiras mútuas que só serão liquidadas no momento de seu
encerramento.
No caso dos contratos de conta corrente entre sociedades que pertencem a um
mesmo grupo econômico, o objetivo de tal transação é o de possibilitar a movimentação de
valores entre as diferentes entidades jurídicas sob o mesmo controle acionário, a fim de facilitar as
operações diárias das empresas. Assim, as transferências de valores entre entidades jurídicas que
estão sob uma mesma controladora são registradas em uma conta específica, denominada de
conta corrente.
É importante destacar, ainda, que o contrato de conta corrente não deve ser
confundido com uma simples conta corrente contábil. De fato, nas práticas contábeis que utilizam
o sistema de partidas dobradas, os registros referentes aos movimentos econômicos e financeiros
entre duas partes podem ser lançados em uma conta corrente, onde são anotados os respectivos
débitos e créditos. Contudo, esse processo não implica necessariamente a existência de um
contrato de conta corrente, pois trata-se apenas de uma prática contábil interna de uma ou ambas
as partes. Tais movimentações podem constituir, inclusive, verdadeiras relações de mútuo.
Feitas tais considerações e retornando ao recente julgamento do STF, verifica-se
que a efetiva natureza do acordo realizado entre as partes deve ser sempre analisado em cada
caso concreto, isto é, se a hipótese examinada se revela como um verdadeiro mútuo ou se
constitui remessas recíprocas de valores, a "crédito” e “débito", em uma só conta, caracterizando
o contrato de conta corrente. Para tanto é de suma importância a análise da causa dos referidos
contratos.
Transpondo tais premissas ao caso concreto, observa-se que a contribuinte foi
intimada durante o procedimento fiscal a apresentar os eventuais contratos de mútuos,
empréstimos ou “conta corrente” relativos a créditos concedidos a partes relacionadas ou não,
bem como os respectivos lançamentos contábeis relativos ao período em análise. Vejamos:
14. Na sequência do procedimento fiscal, em 12/05/2021, foi encaminhado à
Caoa, por meio eletrônico, através do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), Termo
de Intimação Fiscal no 01, específico em relação às operações de mútuo sob
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.193 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722429/2021-85
8
análise, solicitando ao contribuinte que detalhasse tais operações e apresentasse
informações e documentos nos seguintes termos:
1. Contratos de mútuos, empréstimos ou “conta corrente” relativos a
créditos concedidos a partes relacionadas ou não, para pessoas físicas ou
jurídicas, realizados no período de 01/01/2018 a 31/12/2018 ou em anos
anteriores, neste caso, se houver saldo contábil devedor em face dos
mutuários no início do período indicado;
2. Relação de todos os mútuos ou empréstimos concedidos no período de
01/01/2018 a 31/12/2018, ou em anos anteriores no caso da existência de
saldos e/ou lançamentos no período indicado, em formato de planilha
eletrônica, contendo, no mínimo, as seguintes informações: a) número
identificador; b) informação se há ou não contrato; c) data de início; d)
período de vigência; e) nome e NI (CPF/CNPJ) do mutuante e mutuário; f)
tipo de mútuo pactuado (definido ou “conta corrente”); g) conta contábil
utilizada para contabilização; h) saldo no início do período com datas e
valores emprestados/recebidos diariamente; i) demonstrativo base de
cálculo, alíquota utilizada e IOF devido;
3. Descrição, de forma detalhada, de como se deram as operações de
mútuo ou empréstimos, tendo o sujeito passivo como mutuante, no
período entre 01/01/2018 e 31/12/2018;
4. Informar se há alguma conta contábil, dentre as abaixo relacionadas, que
não represente, em relação ao ano-calendário 2018, conta de mútuos ou
empréstimos, identificando-a em caso positivo e esclarecendo quais
operações foram nela contabilizadas; e

Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.193 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722429/2021-85
9
5. Informar se há outras contas contábeis, além das indicadas no item
anterior, com registros de lançamentos relativos a mútuos ou empréstimos
concedidos.
15. Em 07/06/2021, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 01, o
contribuinte realizou juntada de documentos, em síntese:
i. “Petição de Resposta à Fiscalização” – informando, sinteticamente, o
encaminhamento dos documentos e elementos solicitados no TIF no01. Em
relação ao item 4 e 5 do TIF no01, que solicitou a confirmação do rol de
contas apresentado e questionou sobre a existência de outras contas com
registros de lançamentos de mútuos, afirmou: “em relação às contas
mencionadas, NÃO se referem a contas de mútuo essas abaixo
relacionadas”, apresentando relação das contas – tal fato foi objeto de
questionamento no Termo de Intimação Fiscal no02 uma vez que não foi
apresentada qualquer justificativa sobre os lançamentos em tais contas;
bem como informou que “não há outras contas, reportando-se à eventual
existência de outras contas de mútuo, conforme imagem abaixo:

ii. “DOC.01” – contendo documento intitulado: 3o Aditivo ao Contrato Particular
de Mútuo; iii. “DOC.02” – contendo documento intitulado: 4o Aditivo ao Contrato
Particular de Mútuo; e iv. “DOC.03” – contendo arquivo, do tipo planilha
eletrônica, com tamanho de apenas 12kb, em resposta ao solicitado no TIF no01,
item 02.
16. Com as informações solicitadas no TIF no01 buscou-se esclarecimentos quanto
a forma de pactuação dos mútuos financeiros identificados, bem como a correta
evidenciação das contas utilizadas para contabilização dos mesmos.
Entretanto, em relação à resposta do contribuinte ao TIF no01 cabem as
seguintes observações:
i. Não foram apresentados os contratos dos mútuos (instrumentos iniciais),
conforme consta na intimação, mas apenas dois dos aditivos ao contrato,
basicamente prorrogando o prazo de vigência do mesmo, sem as informações
básicas estabelecidas no contrato de mútuo e necessárias à correta avaliação
das operações e caracterização do tipo do mútuo pactuado, o que foi objeto do
TIF no03; e
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.193 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722429/2021-85
10
ii. A planilha juntada na resposta, que deveria conter relação de todos os mútuos
com detalhamento dos mesmos conforme intimação fiscal, foi apresentada
apenas com elementos genéricos, sem indicação precisa dos campos, não
havendo sequer informação quanto às datas de ocorrência dos lançamentos,
impedindo a interpretação dos dados pela Administração Tributária, o que foi
objeto do TIF no03. Na planilha elaborada pelo contribuinte foram incluídas
contas contábeis de dois grupos:

Ativo Circulante/Contas a Receber/Contas Corrente entre Empresas
(1.1.2.01.03)

Ativo Não Circulante/Contas a Receber/Empréstimos em Contratos de Mútuo
(1.2.1.01.02)
(...)
20. Assim, em atendimento à reintimação contida no TIF no03, em 13/07/2021,
foram apresentados pelo contribuinte o Contrato de Mútuo inicial, bem como o
1o e 2o Termo Aditivo. Também foi anexada planilha eletrônica relativa aos
mútuos pactuados, tendo sido incluídas, nesta nova versão do documento, contas
contábeis de quatro grupos:
* Ativo Circulante/Contas a Receber/Contas Corrente entre Empresas
(1.1.2.01.03)
* Ativo Não Circulante/Contas a Receber/Empréstimos em Contratos de Mútuo
(1.2.1.01.02)
* Passivo Circulante/Contas a Pagar/Contas Corrente entre Empresas (2.1.2.01.02)
* Passivo Não Circulante/Contas a Pagar/Empréstimos em Contratos de Mútuo
(2.2.2.01.02)
21. Em síntese, no curso do procedimento fiscal o contribuinte foi instado a
confirmar se as contas identificadas pela fiscalização serviriam para contabilização
de mútuos, bem como indicar eventualmente outras contas com tal propósito,
bem como a apresentar, caso existissem, os instrumentos formalizados para as
operações financeiras analisadas.
22. O contribuinte referendou parcela das contas identificadas pela fiscalização,
como sendo destinadas a contabilização de mútuos, bem como apresentou o
contrato utilizado para formalização dos mesmos.
23. As contas indicadas pela CAOA como não sendo relativas a mútuos foram
descartadas da análise por esta fiscalização, sendo as contas contábeis utilizadas
no procedimento fiscal aquelas relacionadas neste Termo.
24. O Contrato Particular de Mútuo apresentado, tendo empresas do grupo
econômico CAOA na qualidade de mutuárias e mutuantes, está adiante analisado,
destacando-se, por ora, apenas a cláusula primeira
(...)
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.193 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722429/2021-85
11
31. Depreende-se que a incidência do IOF sobre operações correspondentes a
mútuos exige a entrega ou a disponibilização do recurso financeiro pela pessoa
jurídica mutuante, independentemente da forma pela qual ela se deu, se por
meio de contrato de mútuo (unidirecional) ou por meio de contrato de conta
corrente (bidirecional, para registrar a movimentação de recursos financeiros
que transitam reciprocamente entre pessoas).
(...)
34. Nas operações de crédito rotativo ocorrem concessões de empréstimos e
amortizações continuamente, não havendo valor e prazo fixos previamente
definidos. Deste modo, a base de cálculo, conforme estabelecido no art 7o, I, a,
acima transcrito, é o somatório dos saldos devedores diários apurados no último
dia de cada mês, o imposto é calculado à alíquota específica e o respectivo
recolhimento ocorre no primeiro dia útil do mês subsequente ao de apuração. Tal
modalidade é usualmente designada por “conta corrente”.
35. Já nas operações de crédito fixo o empréstimo é concedido uma única vez a
valor certo e com prazo de amortização previamente definido. Nesta situação,
havendo valor e prazo já fixados na data da operação, a base de cálculo é o
principal entregue ou colocado à disposição, o imposto é calculado à alíquota
diária específica, conforme o mutuário é pessoa física ou jurídica.
36. Os mútuos ora analisados, em virtude das características da operação,
possuem natureza de conta corrente ou crédito rotativo, como se depreende
dos trechos extraídos do contrato firmado pela CAOA, destacados abaixo:

Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.193 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722429/2021-85
12
37. Como visto, o contrato de mútuo firmado não define preliminarmente o
valor do principal mutuado, sendo tais valores fornecidos pela mutuante à
medida da necessidade das mutuárias, estabelecendo uma “conta corrente” no
grupo empresarial, tendo, nas operações sob análise, a CAOA como mutuante.
38. O IOF também incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários dos
saldos devedores à alíquota adicional de 0,38%, nos termos do art. 7o, §§15 e 16,
do Decreto no 6.306, de 2007.
A DRJ entendeu estar correto o raciocínio adotado pela fiscalização, uma vez que,
na visão dos julgadores, “a natureza das operações realizadas pela Fiscalizada deve ser
reconhecida como, no mínimo, equivalente a mútuo.” Vejamos:
No caso, restou caracterizada a disponibilização e/ou a transferência de recursos
financeiros a outras pessoas jurídicas, sob a égide de contratos operações de
crédito com principal não definido e uma com principal definido, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ou transferidos. Constitui-se,
portanto operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Atualmente, a posição mantida pela CSRF caminha no sentido de que a existência
de um contrato de conta corrente sucede um contrato de mútuo, tornando os
fluxos financeiros dele decorrentes sujeitos à hipótese de incidência do “IOF-
crédito”. Judicialmente, deve-se ressaltar a decisão da Segunda Turma do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do recurso especial
n. 1.239.101 – RJ, em 13.9.2011, a qual concluiu que o art. 13 da lei n. 9779/99
incide sobre as operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente
entre empresas coligadas (REsp 1239101/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 19/09/2011).
Portanto, demonstrado que a Impugnante realizou operações de créditos que,
para todos os efeitos, se enquadram como empréstimos efetuados a outra
pessoa jurídica, tais operações sujeitam se ao IOF, nos termos do art. 13 da Lei
no 9.779/99.
No entanto, como bem exposto no Recurso Voluntário, a fundamentação adotada
pela Fiscalização e acolhida pela Turma Julgadora de origem mostra-se equivocada, na medida em
que parte da premissa incorreta de que o contrato de conta corrente seria análogo ou idêntico ao
contrato de mútuo. Tal equiparação não encontra respaldo jurídico, pois como já demonstrado se
trata de institutos distintos. O mútuo é contrato típico regulado pelo Código Civil, que exige, entre
outros elementos, a predeterminação do valor principal, a indicação clara de credor e devedor, a
previsão de juros remuneratórios e a fixação de termo final.
No caso concreto, porém, não há qualquer demonstração por parte da autoridade
fiscal de que os valores transacionados possuam finalidade de empréstimo, tampouco que
atendam aos requisitos mínimos que caracterizam o mútuo. Ausentes tais elementos, não se pode
admitir a incidência do IOF sobre operações que decorrem de contratos de conta corrente, sob
pena de tributação por analogia, vedada pelo art. 108, §1o, do CTN.
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.193 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722429/2021-85
13
Assim, por não se enquadrarem as operações na hipótese legal prevista no art. 13
da Lei no 9.779/1999, impõe-se o cancelamento ao Auto de Infração com relação à tributação das
operações relativas a contratos de conta corrente.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Mário Sergio Martinez Piccini, redator designado
Esse Colegiado decidiu, por voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Entendeu a nobre Conselheira relatora em seu voto que, conforme seus dizeres:

 No entanto, como bem exposto no Recurso Voluntário, a fundamentação
adotada pela Fiscalização e acolhida pela Turma Julgadora de origem
mostra-se equivocada, na medida em que parte da premissa incorreta de
que o contrato de conta corrente seria análogo ou idêntico ao contrato de
mútuo. Tal equiparação não encontra respaldo jurídico, pois como já
demonstrado se trata de institutos distintos. O mútuo é contrato típico
regulado pelo Código Civil, que exige, entre outros elementos, a
predeterminação do valor principal, a indicação clara de credor e devedor,
a previsão de juros remuneratórios e a fixação de termo final.
 No caso concreto, porém, não há qualquer demonstração por parte da
autoridade fiscal de que os valores transacionados possuam finalidade de
empréstimo, tampouco que atendam aos requisitos mínimos que
caracterizam o mútuo. Ausentes tais elementos, não se pode admitir a
incidência do IOF sobre operações que decorrem de contratos de conta
corrente, sob pena de tributação por analogia, vedada pelo art. 108, §1o,
do CTN.
 Assim, por não se enquadrarem as operações na hipótese legal prevista no
art. 13 da Lei no 9.779/1999, impõe-se o cancelamento ao Auto de
Infração com relação à tributação das operações relativas a contratos de
conta corrente.
Como já delineado, a Relatora discorre que no Contrato de Conta Corrente não há
incidência do IOF, pois tal operação não se caracteriza como Mútuo.
Nesse ponto é que tem o nascedouro da divergência com os demais membros do
colegiado já apresentados.
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.193 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722429/2021-85
14
IOF tem sua previsão nos dispositivos legais assim expressos:

1. Constituição Federal
O art. 153, inciso V, da Constituição Federal autorizou a instituição de imposto
sobre operações de crédito:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou
valores mobiliários;
2. Código Tributário Nacional
– CTN Art. 63.
O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou
parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
3. Lei no 9.779/99, artigo 13
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
4. Decreto no 6.306/77, artigo 2o inciso I, alínea “c”:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
(...)
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
O que se verifica é a exposição do interessado que na utilização da Conta Corrente
não incidiria o IOF, segundo seu entendimento, consubstanciado com diversas doutrinas expostas.
Como bem destacou o Acórdão da Delegacia de Julgamento, o mútuo financeiro
também se materializa na chamada operação de conta corrente, entendimento esse também
externado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do Recurso Especial no 1.239.101 RJ
(2011/33476-0), aqui apresentado:
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES A
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N° 9.779/99.
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.193 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722429/2021-85
15
O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
‘operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas’ e
não a específica operação de mútuo.
Sendo assim, no contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas
também as operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas coligadas
com a previsão de concessão de crédito.
Discorre o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF na mesma linha,
conforme Acordão 3401-005.393, de 23/10/2018, da Terceira Seção de Julgamento:
Acórdão no 3401-005.393 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 23 de outubro de 2018
Matéria IOF (...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF Ano calendário: 2004 (....)OPERAÇÃO DE
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, ocorrendo a sua efetivação na entrega
total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado.
Dessarte, somando às decisões já elencadas, apresente-se o Tema 104 do STJ, por
meio do Leading Case RE 590186, sobre a constitucionalidade ou não do artigo 13 da Lei no
9.779/99:
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 104 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "É constitucional a
incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa
física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras",
nos termos do voto do Relator
Não votou a Ministra Rosa Weber.
Falaram: pela recorrida, a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda
Nacional; pelo amicus curiae Associação Brasileira do Agronegócio - ABAG, o Dr.
Fabio Pallaretti Calcini; e, pelo amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia
Tributária - ABAT, o Dr. Breno Ferreira Martins Vasconcelos.
Plenário, Sessão Virtual de 29.9.2023 a 6.10.2023.

Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.193 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722429/2021-85
16
Percebe-se que o IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos sejam
entregues ou disponibilizados ao mutuário.

Dessa forma, ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa
natureza também quando realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a
relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas.

I - DISPOSITIVO
Pelo exposto, conforme razões elencadas, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini

Fl. 1399
DF CARF MF
Original